Tribunal: STF
Processo: ARE 1255789
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Sergipe, assim ementado (eDOC 14, p. 1/2):
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSISTENTE EM DEVOLUÇÃO DE SERVIDORA AO SEU ÓRGÃO DE ORIGEM, COM CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. ATO DE CUNHO DISCRICIONÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO OU MOTIVAÇÃO INDEVIDA NÃO CONSTATADA. PLAUSIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DE DESPESAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA ESTADUAL. EXPEDIÇÃO DE DECRETO ANTERIOR À DEVOLUÇÃO DA SERVIDORA. ATO REVESTIDO DE LEGALIDADE. AUSENTE ABUSO DE PODER. PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA NA ÚLTIMA DÉCADA, DE INCORPORAÇÃO DOS VALORES ATINENTES À PRORROGAÇÃO DE EXPEDIENTE, DE GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO E DE INDENIZAÇÃO PELA SUPRESSÃO DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS. INEXISTENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII, 37, caput, e 93, IX e X, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “A Constituição Federal, em seu artigo 93, incisos IX e X, trata da necessidade da motivação das decisões judiciais e administrativas, tanto por parte do Judiciário como do Ministério Público. Contudo, o princípio da motivação previsto expressamente no citado artigo não deve ser interpretado restritivamente aos atos nele dispostos, uma vez que a própria CFRB, de maneira implícita, e a legislação infraconstitucional, explicitamente, regulamentam de forma ampla que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos” (eDOC 18, p. 6). 
    Aduz-se, no mérito, que “resta claro que apesar de decisão discricionária da administração pública, a devolução do servidor fora viciada, não só pela ausência de motivação, o que a torna nula de pleno direito, mas também por violar o superior interesse público, os princípios da impessoalidade, da isonomia, da legalidade, da eficiência e da continuidade do serviço público” (eDOC 18, p. 16).
    Ao fim, assevera que “merece reforma o acórdão da Turma Recursal para que seja reconhecido o direito a indenização pela perda de valor econômico do salário do recorrente, em virtude das horas extraordinárias suprimidas” (eDOC 18, p. 18).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que a ofensa à Constituição seria meramente reflexa (eDOC 24).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao pedido de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 14, p. 5):
    “Na espécie, conforme se observa do documento consistente no Ofício nº 87/2015, o qual conduziu a devolução da servidora ao seu Órgão de Origem, anexado á fl. 51 dos autos virtuais, está presente não apenas a motivação do ato, mas a sua plausibilidade, pois a devolução dos servidores, dentre eles a autora, que estavam trabalhando na COHIDRO à SEAGRI, deu-se com amparo no Decreto Governamental nº 29.937/15 (fundamento legal), em razão de necessidade de medidas de gestão e de controle de despesas com pessoal no âmbito da Administração Pública Estadual (circunstância fática).
    Dessarte, a contenção de despesas no âmbito da Administração Pública é motivo suficiente e justo para a devolução da servidora, tendo sido amparada em Decreto Governamental expedido anteriormente ao ato de devolução.
    Por consequência, afastada a alegação de ausência de motivação e considerando a inexistência de qualquer abuso de poder ou de ilegalidade no ato administrativo que se tenta anular, impõe-se a manutenção da sentença pela improcedência do pedido de reintegração.
    (...)
    Pelo mesmo motivo, não há que se falar em possibilidade de acolhimento do pedido alternativo de indenização por eventuais horas extras trabalhadas, acrescentando o fato de que não há qualquer prova nos autos em relação à sua prestação.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Governamental 29.937/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CESSÃO. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 784210-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 31.05.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CESSÃO DE SERVIDOR POR CONVÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1153923-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.08.2019)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO POR PRAZO INDETERMINADO VEDADA PELA LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 795623-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.05.2014).
    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente